Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719708-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR FOODS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto pela Autora, em face de decisão proferida em ação revisional de locação n. 0713297-29.2021.8.07.0001, que indeferiu tutela antecipada para fixação de valor de aluguel em caráter provisório. Transcrevo decisão: Cuida-se de Ação de Revisão de Aluguel em que se declinou pedido de arbitramento de aluguel provisório, no montante de R$ 34.940,00 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta reais). Constato que a parte autora instruiu sua petição inicial com Laudo Técnico de Avaliação (ID 89665088) a fim de ancorar seu pleito. Convém ressaltar, por oportuno, que a metodologia empregada pelo perito, contratado pela parte autora, consistiu no “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”. Contudo observo que as amostras listadas no parecer técnico coligido aos autos não mencionam o segmento de atuação das lojas usadas como referência, tampouco a sua localização, limitando-se o perito contratado a assegurar que "os elementos comparativos estão situadas no mesmo contexto do imóvel avaliando, todos na praça de alimentação. Os dados pesquisados são contemporâneos ao do avaliando". Neste particular, registro que o perito contratado pela parte autora não goza de fé pública, dessa forma, as assertivas lançadas no Laudo Técnico, o qual foi produzido unilateralmente pela parte interessada, desafiam o contraditório efetivo. Assim, em um cenário de cognição sumária, consigno que inexistem nos autos substratos concretos que possam balizar o entendimento deste Juízo acerca do valor atinente ao objeto da locação, ainda que em caráter provisório.Dessa forma, diante da ausência de amparo técnico postergo a análise do pleito de fixação de alugueis provisórios até que sobrevenha aos autos manifestação da parte requerida. Referida decisão foi disponibilizada em 27.5.2021, findando o prazo para interposição de agravo de instrumento em 21.6.2021. Tempestivo, portanto, o recurso. O Agravante alega que: (i) é locatária do Agravado desde 1.2.2018 com contrato previsto para findar em 31.1.2023; (ii) paga o aluguel mensal no valor de R$ 49.597,33; (iii) este valor está desproporcional no momento vivenciado pelo Centro Comercial em razão da pandemia da Covid-19; (iv) menciona art. 68, II, “b”, da Lei do Inquilinato; (v) o laudo juntado comprova que o valor do aluguel que a Agravante paga está acima dos demais alugueis praticados no empreendimento; (vi) o faturamento da Agravante está comprometido em razão da pandemia; (vii) necessita da imediata redução do valor do aluguel, sob pena de não conseguir pagar a locação, fornecedores e funcionários. Requer tutela de urgência para fixar o aluguel no valor provisório de R$ 39.677,86. No mérito, requer a confirmação da tutela. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 26639938). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O objeto da discussão consiste na defesa da tese segundo a qual o advento da pandemia pelo vírus Covid-19, cujo primeiro caso registrado no país se deu em 26/02/2020, trouxe para a parte Autora, ora Agravada, uma brusca queda de receita, de modo a dificultar o adimplemento de suas obrigações perante seu credor locatício. A despeito da destacada qualidade da decisão do Ilustre Magistrado, não me convenço que essa seja a melhor forma de encaminhar a solução do problema em tela. É preciso reconhecer algumas premissas e tecer considerações sobre o cenário fático-jurídico vivido no contexto da pandemia, que gera as alterações contextuais a partir das quais vem o Agravante pedir a intervenção do Poder Judiciário. A possibilidade de intervenção judicial nos contratos tem uma função, uma razão de ser. Essa ratio essendi do instituto se encontra na possibilidade de que algum fato superveniente à formação do contrato venha a ocorrer, com impactos significativos no equilíbrio contratual ou na condição de possibilidade de adimplemento por uma das partes. No caso ora trazido à análise, não se trata de uma condição contextual que afeta um sujeito ou um grupo de sujeitos contratantes. Algo diferente ocorre na realidade sócio-econômica atual, algo de maior magnitude, em intensidade e escala, que faz com que as regras permissivas da intervenção em relações jurídicas contratualizadas tenham de ser aplicadas com cautela e parcimônia, levando em consideração seus efeitos às partes e à economia. A alteração na realidade, produzida pela pandemia, não se circunscreve a uma das partes, necessariamente. Isso significa que o impacto econômico é suportado e sentido coletivamente, porquanto afeta a economia como um todo, mesmo que circunstancialmente se tenha alguns agentes econômicos que não sintam negativamente (ou sintam em menor grau) os efeitos da pandemia, tais como alguns operadores dos chamados “setores essenciais”, cuja atividade econômica não restou paralisada durante o período de quarentena. Os “bens” (ou estados de coisas) desejados pelo legislador ao estabelecer regras autorizativas de intervenção judicial em contratos são, em síntese: a) na perspectiva imediata, a manutenção ou o restabelecimento da higidez econômica da relação entre as partes, protegendo o sinalagma contratual, observada a expectativa de comutatividade nele envolvida e; b) na perspectiva mediata, a preservação das condições econômicas de troca eficiente entre as partes, o que tem impactos na perspectiva transindividual, para as relações econômicas como um todo. No primeiro objetivo (ou função), tem-se o olhar em chave individual para a questão dos contratos, e, no segundo objetivo (ou função), tem-se a perspectiva em chave coletiva, transindividual. A intervenção em um contrato supõe que sejam razoavelmente conhecidos os elementos fáticos envolvidos, tanto no contexto externo às partes, quanto na situação das partes propriamente. Sabendo-se que o mundo mudou, tendo mudado a realidade econômica, das relações sociais, dos hábitos, das práticas e ações no âmbito público e privado, há uma instabilidade radical no cenário sócio-econômico acerca do que realmente está acontecendo na economia e nas vidas das pessoas. Utilizando, por analogia, um conceito da teoria das probabilidades, podemos dizer que o contexto em que se vive presentemente possui natureza estocástica. Talvez se possa dizer que as decisões jurídicas sejam, de maneira constitutiva, produzidas em contextos estocásticos[1], evidentemente, portanto, não deterministas. O que ocorre com o cenário vivido atualmente é que há uma aleatoriedade singularmente intensa quanto ao futuro. ELSTER nos ajuda a compreender essa premissa de enquadramento da situação atual ao apresentar uma teoria da restrição, ao tratar da inconsistência temporal na tomada de ação econômica: “Inconsistência temporal, ou inconsistência dinâmica, ‘ocorre quando a melhor política planejada atualmente para algum período futuro não é mais a melhor política quando o futuro chega.”. [2] Nas decisões a serem tomadas, em tal contexto de instabilidade de variáveis e de informação, embora haja heurísticas envolvidas nos processos decisórios, os resultados são apenas parcialmente racionalizáveis ou explicados a partir de um conjunto certo de premissas normativas substantivas e procedimentais, bem como das regras hermenêuticas aplicáveis a ambas essas dimensões normativas. Colocadas as três premissas, é importante estabelecer o incentivo às partes para que, previamente a qualquer intervenção judicial, realizem esforço de composição, de conciliação. Daí a importância de, em contextos estocásticos como o atual, produzir-se compromissos e pré-compromissos em relação ao futuro, o qual ainda nos é incerto em alto grau. As partes precisam realizar esforço de composição, pois elas possuem informações e expectativas relacionais e normativas que não serão possíveis de serem trazidas aos autos, com as nuances e complexidades que só o mundo volitivo interior de cada uma delas revela inteiramente, por mais que haja esforço de produção probatória. Ainda segundo ELSTER, “Quando as pessoas planejam seu comportamento de antemão, costumam descontar o bem-estar futuro por um valor presente menor. Quando se veem diante de opções cujos efeitos sobre o bem-estar serão sentidos em vários momentos no futuro, escolhem aquela para a qual a soma dos valores presentes desses efeitos é a maior.”[3] Em não sendo possível a composição entre as partes, e sendo necessária a intervenção heterônoma do Judiciário, é preciso que o cenário fático-probatório esteja suficientemente demonstrado, a fim de que a intervenção judicial seja a mais eficiente possível, levando-se em consideração que a relação contratual encerra uma obrigação moral de parte a parte, não se podendo afastar dos postulados ético-normativos que orientam as fases pré-contratual, contratual e pós-contratual. Assim, o pedido de revisão fundado na possível afetação econômica oriunda da pandemia deve ser devidamente instruído pelos documentos que atestem a real necessidade de intervenção, não sendo possível a simples alegação destituída de prova, sobretudo pelo argumento de ocorrência de “fato notório”, porquanto, se a pandemia é fato notório, a afetação econômica da(s) parte(s) nem sempre o é. Ainda que seja possível se falar em “afetação evidente” em razão do seguimento do negócio, não é prescindível a análise da capacidade econômica das partes, de modo a se construir a decisão que melhor concretize os postulados contratuais (força obrigatória, autonomia da vontade, boa-fé objetiva, função social, função ambiental, equivalência material, relatividade dos efeitos). A obrigação, em regra, nasce para se extinguir pelo seu cumprimento e o objetivo último de um pacto contratual é a realização da vontade das partes em seu sentido estático, representada pelo objeto jurídico do pacto contratual.[4] No caso concreto, teríamos, em tese, um setor potencialmente afetado economicamente pela pandemia (comércio em shopping). Isso não significa, contudo, que a simples alegação de ocorrência de desequilíbrio contratual e de quebra da base objetiva do contrato seja suficiente para justificar a intervenção do Judiciário no pacto contratual firmado entre as partes. A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à auto composição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°[5], do Código de Processo Civil em vigor. Apesar de unilateral, a Agravante instruiu o feito com laudo de avaliação (ID 89665088 dos autos de origem), que considerou a localização da loja, a metragem, o ramo (alimentício) e o shopping onde está localizada. No laudo, foi utilizada metodologia detalhada, chegando-se à conclusão de que o valor do aluguel atualmente para uma loja nas condições da Agravante é no valor mínimo de R$ 34.940,00. O Juízo a quo rechaçou tal laudo por ser unilateral e o perito não gozar de fé pública. Ocorre que a análise ora realizada é em sede de tutela de urgência, em cognição sumária, de modo que o laudo juntado aos autos atende o pressuposto da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), sem prejuízo de, após instrução probatória, ser juntado novo laudo confeccionado por perito oficial. Desta forma, em cognição sumária, característico deste momento processual, antevejo a verossimilhança das alegações da parte Autora, ora Agravante, exposta na exordial, a ensejar concessão da tutela de urgência. O risco de dano consiste na dificuldade de a Agravante conseguir arcar com suas obrigações perante funcionários e locador. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para reduzir, temporariamente, o valor do aluguel para 80% (oitenta por cento) do valor fixado em contrato, com esteio no art. 68, II, “b”, da Lei 8.245/91. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de intimar a parte Agravada, porquanto não foi citada na origem. Importante ressaltar que não há óbice para que as partes propugnem a solução extrajudicial do presente conflito, o que até se recomenda, diante da situação excepcional conjuntural para atendimento do melhor interesse dos envolvidos. Publique-se e intime-se. [1] CLARKE, A. Bruce &amp; DISNEY, Ralph L. – Probabilidade e processos estocásticos; trad. De Gildásio Amado Filho. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979. p. 193 Segundo os autores, são “situações em que são feitas observações quanto a um período de tempo, situações essas influenciadas por efeitos aleatórios ou de azar, não só um único instante, mas por todos o intervalo de tempo ou sequência de tempos que se está a considerar.” ... “Em termos gerais, um processo estocástico é um fenômeno que varia, em algum grau, de forma imprevisível, à medida que o tempo passa. A imprevisibilidade, nesse caso, implica em que se observou uma sequência de tempo inteira do processo em diversas ocasiões diferentes, sob condições presumivelmente ‘idênticas’, as sequências em observação resultantes, seriam, em geral, diferentes.” [2] ELSTER, Jon. Ulisses liberto: estudos sobre racionalidade, pré-compromisso e restrições. Trad. Cláudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Ed. UNESP, 2009 P. 40 [3] Id. P. 41 Em nota: “Skog (1997) supõe que taxas de desconto flutuam estocasticamente, e demonstra como esse fenômeno, se previsto, pode dar origem ao comportamento de pré-compromisso.” [4] AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 446. [5] Os referidos dispositivos jurídicos ratificam a Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, que no seu art. 1°, parágrafo único, dispõe que: “Art. 1o Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 27 da Lei de Mediação, antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão.” Brasília, 24 de junho de 2021 12:56:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador